Tribunal: TJMT
Processo: 1015006-86.2021.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015006-86.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GUSTAVO PATRICK MOREIRA - CPF: 050.465.411-06 (RECORRENTE), LECINDO MOUREIRA DA COSTA - CPF: 844.197.251-68 (ASSISTENTE), WILSON ZEMPA DE FREITAS (ASSISTENTE), MARCOS PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), SANDRO MATEUS DE JESUS (VÍTIMA), MAICON RODRIGUES DA SILVA (ASSISTENTE), ENALDO BATISTA FERREIRA - CPF: 494.373.301-82 (ASSISTENTE), JUDSON PEREIRA ALVES DA GUIA - CPF: 053.024.901-45 (ASSISTENTE), RONAIR XAVIER DE VALES - CPF: 701.342.141-37 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1015006-86.2021.8.11.0042

RECORRENTE: GUSTAVO PATRICK MOREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART.
121, § 2º, INCISOS II, III E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
) – PLEITO DE EXCLUSÃO
DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS
–
RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1015006-86.2021.8.11.0042

RECORRENTE: GUSTAVO PATRICK MOREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

GUSTAVO PATRICK MOREIRA
foi denunciado como incurso nas penas dos
artigos 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima)
, contra as vítimas
Sandro Mateus de Jesus
e
Marcos Pereira da Silva
pela prática do fato delituoso que se segue (id. 199329709):

“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 12 de julho de 2016, por volta das 22h30, à Rua Jaime Campos, Bairro Novo Paraíso 2, nesta Capital, o denunciado GUSTAVO PATRICK MOREIRA, agindo com animus necandi, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e causando perigo comum, tentou ceifar a vida das vítimas Marcos Pereira da Silva e Sandro Mateus de Jesus, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se que o denunciado inconformado com o término de seu relacionamento e, deduzindo que a vítima Sandro estava se relacionando com sua ex-namorada, movido pelo sentimento egoístico de posse, visualizou Sandro saindo de uma distribuidora de bebida na companhia de amigos.

Enquanto a vítima entrava no veículo, o denunciado se aproximou da janela do motorista, momento em que efetuou diversos disparos de arma de fogo.

Posteriormente, Gustavo deu a volta no carro, oportunidade em que a vítima Sandro, desesperada, tentou sair do veículo pulando o seu amigo Marcos que estava dirigindo, ocasião em que o denunciado, assumindo o risco de matar Marcos, descarregou seu revólver, vindo a atingi-los (exames de corpo de delito às fls. 60/64 – Marcos e fls. 134/141 e 212/222 – Sandro).

Apurou-se que o denunciado só não consumou o delito, em razão de ter acabado a sua munição, momento em que foragiu do local.

O crime foi cometido por motivo fútil, tendo em vista que Gustavo agiu movido pelo sentimento egoístico de posse de sua ex-namorada, pois não aceitava que Valéria se envolvesse com ninguém.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, em razão de o denunciado ter agido de inopino, aproveitando-se da vulnerabilidade de Sandro e Marcos que estavam distraídos, o que reduziu a capacidade de defesa.

O crime causou perigo comum, pois Gustavo descarregou sua arma de fogo no interior de um veículo onde estava cinco pessoas, inclusive, uma criança de 7 (sete) anos de idade”. Sic.

Sobreveio sentença, o Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, a qual pronunciou o acusado
GUSTAVO PATRICK MOREIRA
pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo 121, §2º, II, III e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal (199329789).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública, requer a exclusão das qualificadoras do motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que elas são comprovadamente improcedentes (id. 199329800).

Em contrarrazões, o Ministério Público postula o não provimento do recurso defensivo (id. 199329802)

Em juízo de retratação, o juiz da causa manteve sua decisão (id.
199329804)
.

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 205262160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1015006-86.2021.8.11.0042

RECORRENTE: GUSTAVO PATRICK MOREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da exclusão das qualificadoras.

Conforme sabido, a exclusão das qualificadoras na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência das referidas qualificadoras, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Tal posicionamento é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

(...) 2. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que as qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri. De fato, não pode a decisão de pronúncia se antecipar ao julgamento do mérito, razão pela qual deve o juiz, salvo nos casos de manifesta improcedência, manter as qualificadoras, possibilitando ao Conselho de Sentença proferir manifestação acerca do tema. 3. Não sendo possível em juízo de pronúncia adentrar no mérito das qualificadoras, incumbe ao Tribunal do Júri verificar a sua incidência na hipótese dos autos, porquanto estas se mostram controvertidas diante do estágio da ação penal. (...)
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1077453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)

Na hipótese, GUSTAVO PATRICK MOREIRA foi pronunciado pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima.

No tocante ao motivo fútil, a vítima SANDRO MATEUS DE JESUS, em solo policial (id. ), afirmou que o réu agiu motivado por ciúmes, vez que o presenciou conversando com sua ex-namorada. Confira-se:

“[...]
QUE o declarante afirma que conhecia o GUSTAVO PATRICK do Bairro Novo Paraíso; QUE o GUSTAVO PATRICK tinha uma namorada, a VALÉRIA, a qual reside na Rua principal do Bairro Altos da Serra; QUE o GUSTAVO e a VALÉIRA terminaram o namoro e após alguns dias o suspeito viu o declarante conversando com a VALÉRIA em uma festa de SANTO, que ambos só estavam conversando e o GUSTAVO, tem muito ciúmes da VALÉRIA e imaginou que a vítima estava flertando com ela, chegou perto do declarante e jogou o capacete no declarante ameaçando o mesmo dizendo que ia mata-lo; QUE após cinco (05) dias o declarante estava no Lava Jato o qual é proprietário, bebendo na companhia de seus familiares como mãe, pai, namorada e inclusive o MARCO o qual é amigo do declarante; QUE a cerveja acabou e o declarante saiu com o MARCO, o WILSON, o menor ENZO de aproximadamente sete (07), filho do MARCOS, para comprar cerveja, no Bairro Novo Paraíso, avenida Torquato, em uma distribuidora ao lado do Mercado 'TAN"; QUE o declarante entrou na distribuidora para comprar a cerveja e quando retornou para o carro, já no interior do veículo no banco do carona o GUSTAVO chegou na janela do motorista, sacou uma arma e desferiu vários tiros contra o declarante (...)”.

A também vítima, MARCOS PEREIRA DA SILVA, ouvido sob o crivo do contraditório, ratificou a versão apresentada por Sandro Mateus.

Assim, ao contrário do alegado pela defesa, de que a suposta empreitada criminosa teria se dado em razão de uma desavença entre eles, há indícios de que o suposto crime, em tese, tenha ocorrido motivado pelo ciúme do réu por ter presenciado a sua ex-namorada na companhia de uma das vítimas.

Quanto à qualificadora do perigo comum, a decisão de pronúncia fundamentou o seguinte:

“Com relação ao perigo comum, no presente caso, extrai-se que o crime teria sido perpetrado em frente a uma distribuidora de bebidas, ou seja, na rua/calçada onde acontece grande circulação de pessoas. Ainda, mesmo a vítima estando dentro do carro com mais pessoas incluindo uma criança, efetuou disparos contra Mateus e acabou acertando também a vítima Marcos.

Sendo assim, pode-se observar que existem fortes indícios de que os tiros colocaram os demais indivíduos que se encontravam no local em situação de perigo.

Desse modo, as circunstâncias presentes nos autos permitem inferir, ainda que de maneira perfunctória, que o delito teria sido praticado por meio que resultou em perigo comum, o que configura, ao menos de plano, a incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, III do Código Penal”.

Com efeito, a qualificadora não é manifestamente improcedente, porquanto há nos autos depoimentos que apontam que os disparos de arma de fogo se deram em local público na direção do carro em que se encontravam mais 04 (quatro) pessoas, tendo inclusive atingido vítima que não pretendia, o que denota a possibilidade de que outras pessoas poderiam ter sido atingidas.

Por fim, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não é manifestamente improcedente, vez que, as vítimas relataram que estavam no interior de um veículo quando o acusado chegou de inopino na janela do carro e iniciou os disparos de arma de fogo contra eles.

Aliás, o fato de ter ocorrido um desentendimento entre GUSTAVO PATRICK MOREIRA e SANDRO MATEUS DE JESUS, cinco dias antes, não autoriza o afastamento da qualificadora, vez que, no caso dos autos, o réu, supostamente, surpreendeu as vítimas quando estavam dentro do carro e não perceberam a sua aproximação.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO. NÃO CABIMENTO. SOBERANIA DO JÚRI. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa, por ser constitucionalmente o Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 2. A qualificadora prevista no inciso IVdo § 2º do artigo 121 do Código Penal caracteriza-se pelo comportamento insidioso do agente, no sentido de criar para a vítima uma situação imprevisível, que torne difícil ou impossível a sua defesa, a fim de obter maior êxito na empreitada delituosa. 3. No caso, a existência de eventuais desavenças anteriores não afasta, por si só, a possibilidade de aplicação da referida qualificadora, mormente quando existem elementos indicativos nos autos de que a ação criminosa ocorreu mediante surpresa, quando a vítima estava em seu quarto, na cama, dormindo. 4. Assim, existindo indícios de que a agravante agiu de modo a dificultar ou impossibilitar a defesa do ofendido, não há como decotar a qualificadora em questão, impondo-se a submissão dos fatos à Corte popular. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 765638 BA 2015/0208122-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 13/10/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2015)

Assim, entendo não ser manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto há nos autos indícios da sua ocorrência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa de GUSTAVO PATRICK MOREIRA, mantendo-se a pronúncia do réu pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024